Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/06, à reprimenda de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática pelo réu do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sem a redução da pena aquém do mínimo legal, diante da atenuante da confissão espontânea em sede judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, praticado pelo réu, sobretudo ante a confissão espontânea em Juízo, quando cotejada com o acervo fático-probatório produzido nos autos, ressaltando-se a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, os testemunhos da vítima, bem como dos policiais que participaram das diligências efetivadas por ocasião do monitoramento do réu enquanto utilizava tornozeleira eletrônica, oportunidade em que violou a distância mínima de 300 (trezentos) metros da vítima.
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.